Tribunal: STF
Processo: Ext 1505
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI Nº 13.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL VIGENTE ENTRE AS PARTES (DECRETO Nº 55.750/1965). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL, NO BRASIL, POR FATOS ALHEIOS AOS QUE MOTIVARAM O PLEITO EXTRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO SEU DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CONSPIRACY. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA POR FALTA DE PROVAS. QUESTÃO INSINDICÁVEL POR ESTA CORTE. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DELITO EM AMBOS OS ESTADOS. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão mexicano e boliviano. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e do Tratado Bilateral vigente entre as partes, promulgado, no Brasil, pelo Decreto nº 55.750, de 11 de fevereiro de 1965.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), ao qual se aplica o disposto no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, em razão da transnacionalidade do delito. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei nº 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos.



    3. A existência de processo penal deflagrado contra o extraditando, no Brasil, por fatos alheios aos que motivaram o pleito extradicional não inibe o seu deferimento. A execução imediata da medida, porém, sujeita-se ao crivo do Governo brasileiro, que, em juízo discricionário, poderá entregar desde logo o estrangeiro ao Estado requerente ou deixar para fazê-lo após a conclusão do processo ou o cumprimento da pena, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/17.



    4. O sistema belga – ou de contenciosidade limitada – que rege o processo de extradição passiva, no Brasil (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza a análise, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à avaliação do material probatório produzido na investigação em curso no Estado requerente. Precedentes.



    5. O ato de indictment, praticado dentro do prazo de 5 (cinco) anos da data do fato, interrompe o prazo prescricional, que não mais volta a correr, segundo a legislação norte-americana (Título 18 do Código dos Estados Unidos, Seção 3282). No direito brasileiro, por seu turno, o prazo prescricional seria de 8 (oito) anos, para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP) e de 16 (dezesseis) anos para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Tendo os atos delituosos sido cometidos desde o ano de 2006 até o momento do protocolo da Acusação Formal, que ocorreu em 26/10/2016, descabe falar em prescrição em quaisquer dos países. 



    6. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega (a) à decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/2017.